Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando a manifestação materializada pela ré/apelada através da derradeira petição que aviara1 visando a suspensão da audiência de conciliação aprazada para ser realizada no dia 06/09/2023, às 15:00h,2 no ambiente do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, sob o argumento de que seu representante legal - Antônio André Guerra Pouso - está impossibilitado de comparecer ao ato por estar com viagem agendada exatamente para a mesma data da audiência, a qual fora programada anteriormente, vislumbra-se legítimo o adiamento e transposição da sessão conciliatória para data futura, haja vista o interesse da apelada na ultimação do ato. Sob essa realidade, defiro o adiamento ora postulado pela ré. Encaminhe-se a Secretaria os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar nova audiência de conciliação entre os litigantes, conforme já anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Aguarde-se, pois, a realização da audiência de conciliação. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 50380989 2 Certidão de ID 50115795